Tribunal: CARF
Processo: 13002.001881/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13002.001881/2008-73 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.338 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
MARIETA KNAK Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL. DESPESAS.
No caso de rendimentos recebidos em razão de ação judicial, poderão ser
deduzidas da base de cálculo do imposto de renda as despesas necessárias ao
recebimento desses rendimentos, que tenham sido suportadas pelo reclamante,
desde que devidamente comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 3/6), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$5.031,76 para
saldo de imposto a restituir de R$1.454,68.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação trabalhista, consignando:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.001881/2008-73
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.338 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.001881/2008-73

CONFORME
DIRF
E
DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA
PELO
CONTRIBUINTE.
Impugnação
Cientificada à contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, às fls. 2/9 dos autos,
na qual a contribuinte alegou que o valor tido por omitido corresponderia aos honorários
advocatícios pagos na ação judicial. Indicou a juntada do recibo correspondente.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 14/17):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É de se manter o lançamento referente a rendimentos tributáveis recebidos pessoa
jurídica, decorrentes de ação trabalhista, visto não ter comprovado o pagamento de
honorários advocatícios em documentação hábil.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 8/11/2010 (fl. 19), a contribuinte, em
30/11/2010 (fl. 20), apresentou recurso voluntário, às fls. 20/24, reiterando a alegação
apresentada em sua impugnação e indicando a juntada de documentação comprobatória.
Conversão do julgamento em diligência
Em 18/11/2020, o julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução
no 2003-000.019, nos seguintes termos (fls. 27/28):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de origem para que esta
anexe aos autos o dossiê fiscal, bem como demonstre como chegou ao valor tido por
omitido na autuação. Posteriormente, a recorrente deve ser cientificada da diligência
realizada e do seu resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da
informação fiscal produzida.
Em atendimento, a Unidade da RFB de origem prestou a informação fiscal de fl.
35.
Cientificada da informação produzida (fls. 37/38), a contribuinte não se
manifestou.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre valores recebidos pela contribuinte em decorrência de ação
trabalhista. Em sua impugnação, a contribuinte argumentou que o valor tido por omitido
corresponderia aos honorários advocatícios pagos na ação judicial, juntando o recibo de fl. 9.
A decisão recorrida manteve a exigência, registrando:
Examinado o "Recibo" à fl. 07, conclui-se que o documento não é hábil pela
insuficiência de elementos relativos à prestação de serviços, visto não constar
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.338 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.001881/2008-73

informações do profissional quanto à sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil -
OAB e no Cadastro Pessoa Física - CPF/MF, a numeração do referido documento, bem
como a identificação da referida reclamatória trabalhista.
Em seu recurso, a contribuinte reitera o argumento apresentado, anexando em sua
defesa o recibo de fl.21 e a ata de audiência judicial de fls. 22/23.
Na autuação, a autoridade fiscal aponta a existência de DIRF, bem como de
documentos apresentados pela contribuinte no curso da ação fiscal (fl.4). Entretanto, nenhum
desses documentos foi juntado aos autos.
O exame dessa documentação mostrava-se necessário de forma a restar
esclarecido se a autoridade fiscal já considerara na autuação os honorários correspondentes aos
rendimentos recebidos.
Em atendimento à diligência proposta, embora não tenha anexado a DIRF
correspondente, a autoridade fiscal informou que “...foi lançado o valor integral recebido do
Município de Cachoeirinha, constante na DIRF, referente a rendimentos tributáveis recebidos
em ação trabalhista – R$ 52.030,27...” (fl.35). Portanto, na autuação, não foram deduzidos os
honorários advocatícios pagos.
Isto posto, considerando que, em complemento ao recibo anteriormente
apresentado, a contribuinte apresentou documento hábil a comprovar a atuação da advogada nos
autos da ação judicial que gerou os rendimentos em tela, é de se reconhecer seu direito a deduzir
os honorários advocatícios pagos dos rendimentos recebidos, a teor do artigo 56 do Decreto no
3.000/1999 - RIR/1999, então vigente.
Dessa feita, deve ser cancelada a omissão de rendimentos imputada à recorrente.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital